Tribunal: TJES
Processo: 5028906-05.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028906-05.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIANO TEIXEIRA PIMENTEL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL FIXADOS EM R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5028906-05.2023.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido: LUCIANO TEIXEIRA PIMENTEL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7823340).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve falha na prestação de serviço;
b)
que não há prova da falha na prestação de serviços;
c)
que não há registro de solicitação de cancelamento;
d)
que a parte não indicou na inicial eventual período de falha na prestação dos serviços;
e)
que não houve comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da parte;
f)
que não é possível a realização da obrigação de fazer nos termos da sentença;
g)
que deve haver minoração da multa;
h)
que não há danos morais a ser indenizado e caso seja mantida a condenação, que deve ser minorado o valor.

O cerne da presente lide prende-se a aputat a existência de falha na prestação de serviço, bem como análise da existência de débito.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Após uma análise detalhada do caderno processual, constato que o Requerente anexou ao processo diversos documentos, incluindo registro de conversa no WhatsApp relacionado à falha no serviço de internet residencial (ID 32250419), protocolo de atendimento (ID 32250422), protocolo de cancelamento (ID 32250425), comprovante de contratação de outra empresa para prestação do serviço de internet residencial (ID 32250427) e faturas pendentes (ID 32250434).

Por sua vez, a Requerida, em sua peça de defesa, restringe-se a alegar que o Requerente não formalizou o pedido de cancelamento, razão pela qual manteve a prestação do serviço de internet, sustentando a exigibilidade do valor de R$ 475,99 (quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Com efeito, mesmo diante das alegações apresentadas na contestação, concluo que o pedido inicial merece ser acolhido.

Explico.

Não obstante os argumentos contrários apresentados, observo que a Requerida não trouxe aos autos qualquer informação referente aos atendimentos registrados nos protocolos do evento ID 32250422 (protocolos de atendimento) e 32250425 (protocolo de cancelamento do serviço). Em outras palavras, competia à Requerida demonstrar que os mencionados protocolos não abordavam a falha na prestação do serviço e o pedido de cancelamento da internet.

Desse modo, entendo que a parte Requerida não se desincumbiu do seu ônus da probatório (art. 373, II, do Código de Processo Civil).

Logo, se um fato é afirmado por uma parte e não contestado ou não impugnado pela parte contrária, tal fato se mostra incontroverso, sendo, portanto, desnecessária produção de prova nesse sentido, a teor do que dispõe o art. 374, III do Código de Processo Civil.

Portanto é procedente a pretensão do Requerente.

Com relação ao pleito de refaturamento das contas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, constato que esses períodos coincidem com as datas dos protocolos de atendimento (ID 32250422), nos quais o Requerente alega ter ficado sem o serviço de internet. Adicionalmente, observa-se que o pedido de cancelamento (ID 32250425) foi registrado em setembro de 2023.

Diante da constatação de falha na prestação do serviço no mês de agosto e considerando que o pedido de cancelamento foi formalizado em setembro, é procedente a solicitação de refaturamento das contas referentes a agosto, setembro e outubro de 2023. Tal cálculo deve ser realizado com base na quantidade e no tipo (residencial/móvel) de serviço efetivamente usufruído pelo Requerente.

Considerando ser incontroverso o pedido de cancelamento da internet residencial (ID 32250425), é igualmente procedente a solicitação de cancelamento do contrato de número 0156318691. Assim como a vinculação do número 27-99929-2210 ao plano controle no valor de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos), e também a vinculação do número 47-99106-4398 ao plano controle de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos).

No que diz respeito aos danos morais, constato que a inadequação na prestação dos serviços está devidamente documentada nos autos e vai além de mero desconforto, implicando, portanto, na responsabilidade da Requerida pela repercussão de seus atos.

Diante dessas considerações, e ao se admitir a configuração de danos morais pela demonstração dos três elementos essenciais (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), torna-se necessário agora proceder à quantificação dos mesmos.

No caso, a indenização deve ser suficiente à reparação dos danos causados e a evitar a repetição de fatos semelhantes, considerando-se a repercussão do ilícito e a gravidade do dano. Por outro lado, não deve levar ao locupletamento da parte Requerente.

Levando em conta tais critérios, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar os danos morais sofridos, proporcionando à ofendida satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, na causadora do mal, impacto bastante para dissuadi-la de igual e novo atentado.

[...]

Como bem especificado em sentença, o período no qual a parte alega que ficou sem o serviço coincide com o período dos protocolos. Assim, não sendo descontituído o fato pela parte ré, deve ser considerado como sendo o tempo indicado na incial o período que a parte ficou sem acesso ao serviço.

Outrossim, com relação à alegação de impossibilidade de fornecimento do plano nos moldes solicitados, é imperioso destacar que o recorrente/réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a impossibilidade do cumprimento da obrigação, pois o simples fato da parte oferecer quatro tipos de planos não comprova que outras modalidades não são oferecidas, pelo qual entendo por manter a obrigação de fazer determinada em sentença.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a parte recorrida ficou sem serviço de
internet
, o qual é de uso essencial, e mesmo quando solicitou o cancelamento do serviço não foi atendido - o qual sequer foi registrado no sistema da parte recorrente - sendo cobrado pelo serviço, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$2.000,00 (dois mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção ao disposto nos artigos 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)